Tribunal: TJBA
Processo: 8022975-59.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022975-59.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO CARMO MAGALHAES MARQUES Advogado(s): ANDERSON LISBOA DIAS COELHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Maria do Carmo Magalhães Marques contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, visando obter provimento jurisdicional que determine a conclusão do processo administrativo n.º 0200180043348, iniciado em 17/01/2018, no qual requereu a concessão de benefício de pensão por morte junto à Previdência Estadual (SUPREV), sem que, até o momento, tenha sido proferida decisão administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há violação de direito líquido e certo em razão da omissão da Administração Pública Estadual quanto à ausência de decisão no processo administrativo previdenciário da impetrante, ultrapassado, em muito, o prazo legal para conclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de decisão administrativa após mais de sete anos desde a protocolização do pedido configura omissão injustificada da Administração Pública e afronta direta ao princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O art. 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011 estabelece o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período mediante motivação expressa, para proferir decisão nos processos administrativos, o que foi flagrantemente desrespeitado no caso concreto. A mora administrativa compromete a efetividade do direito fundamental de acesso à Previdência e evidencia violação aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e segurança jurídica (CF, art. 37, caput). A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a demora excessiva na análise de requerimentos administrativos, sem justificativa plausível, configura ilegalidade sanável por meio de mandado de segurança, não havendo ofensa à separação dos poderes, diante do controle de legalidade exercido pelo Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão injustificada da Administração Pública em concluir processo administrativo previdenciário configura violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo. O Poder Judiciário pode determinar à autoridade administrativa que profira decisão motivada, sem adentrar no mérito do ato administrativo, diante da inércia que compromete a legalidade e a eficiência da gestão pública. O prazo previsto no art. 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011 vincula a atuação da Administração e sua inobservância caracteriza ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII e XXXV; art. 37, caput; Lei Estadual/BA nº 12.209/2011, arts. 3º, § 3º, e 45. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8043998-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 05.02.2025; TJ-BA, MS nº 8029289-89.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 15.04.2025; REsp 1138206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8022975-59.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante MARIA DO CARMO MAGALHÃES MARQUES e impetrado SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I